Tribunal: TJDFT
Processo: 0724192-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ACERTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ADEQUADA AO ENTENDIMENTO DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A premeditação do crime extrapola o comando do tipo penal, autorizando a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade do agente, na primeira fase da dosimetria da pena.

2. A significativa alteração na vida da vítima, motivada pela intensa sensação de insegurança provocada pelo ato delitivo praticado pelo agente, pode justificar o recrudescimento da pena-base mediante valoração negativa das circunstâncias do crime, devendo ser analisado o caso concreto.

3. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).

4. A fixação da pena de multa deve atentar para o intervalo mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa estabelecido no art. 49-A do CP, de modo a manter a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

5. Recurso parcialmente provido.